Tribunal: TJMT
Processo: 1043549-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043549-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIO ADAO MESSIAS - CPF: 141.005.411-04 (RECORRIDO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE VALORES. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 10% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu a rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos firmado pelo valor total de R$ 12.000,00, com pagamento inicial de R$ 7.000,00, determinou a restituição proporcional dos valores pagos e condenou a clínica ao pagamento de indenização por danos morais, diante da recusa de devolução de quantia substancial após o cancelamento motivado pelo agravamento do estado de saúde do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê retenção de 30% dos valores pagos em caso de rescisão; (
iii
) determinar se a recusa de restituição proporcional dos valores pagos, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável; e (
iv
) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é suficientemente demonstrada por prova documental e a parte não indica, de forma concreta, fato controvertido que dependa necessariamente de prova oral.

No sistema dos Juizados Especiais, o magistrado conduz a instrução com liberdade, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que preservado o contraditório e inexistente prejuízo processual efetivo.

A cláusula contratual de retenção submete-se ao controle de abusividade previsto no art. 51 do CDC, ainda que formalmente pactuada, por se tratar de relação de consumo.

A retenção de 30% dos valores pagos mostra-se excessiva quando o fornecedor não comprova despesas efetivas correspondentes nem demonstra estágio avançado de execução do tratamento apto a justificar percentual mais elevado.

A cláusula de retenção não pode servir de penalização pela desistência contratual, mas apenas de compensação por custos administrativos e operacionais comprovadamente suportados, sob pena de enriquecimento sem causa do fornecedor.

A fixação da retenção em 10% sobre os valores efetivamente pagos preserva o equilíbrio contratual, observa a proporcionalidade e impede desvantagem exagerada do consumidor.

A recusa injustificada de devolução de parcela substancial de quantia relevante paga por consumidor idoso, após tentativa de solução extrajudicial, viola os deveres anexos da boa-fé objetiva e supera o mero inadimplemento contratual.

O dano moral decorre da retenção desproporcional de valores e da resistência indevida à composição razoável do conflito, que impõem ao consumidor vulnerável a judicialização para reaver quantia importante ao seu sustento.

O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 2.000,00, valor suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir função pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de audiência de instrução não gera nulidade por cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e não há demonstração de prejuízo concreto. 2. A cláusula contratual que prevê retenção de 30% dos valores pagos em caso de rescisão, sem comprovação de despesas efetivas equivalentes, é abusiva e deve ser reduzida para 10% sobre os valores efetivamente pagos. 3. A retenção substancial e injustificada de valores pagos por consumidor vulnerável, aliada à resistência à solução extrajudicial, configura dano moral indenizável. 4. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em patamar superior ao necessário para compensação e prevenção.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e § 1o, III; CC, art. 884; CPC, art. 370; Lei n.o 9.099/95,
arts
. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025472-29.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma, j. 11.12.2025,
publ
. 15.12.2025; TJMT, N.U 1024907-47.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025,
publ
. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Del Rey Clínica Odontológica Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mário Adão Messias em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de contrato de prestação de serviços odontológicos.

Narra o autor que celebrou contrato com a recorrente para realização de tratamento odontológico no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo efetuado pagamento inicial de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Sustenta que, em razão de agravamento de seu estado de saúde, tornou-se inviável a continuidade do tratamento, requerendo o cancelamento contratual e a restituição dos valores pagos. Aduz que a clínica
recusou-se
a devolver quantia substancial da entrada paga, compelindo-o a recorrer ao Judiciário. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a rescisão contratual, determinou restituição proporcional dos valores e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao ora fixado.

Inconformada, a clínica interpôs recurso, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução. No mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, validade da cláusula de retenção contratual, ausência de dano moral e excesso no valor fixado a título indenizatório.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A recorrente sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, o que teria inviabilizado a produção de prova oral e, consequentemente, configurado cerceamento de defesa.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

No microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei no 9.099/95, prevalecem os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, conferindo-se ao magistrado ampla liberdade na condução da instrução probatória, nos termos do art. 33 do referido diploma legal. Ademais, o art. 370 do CPC consagra o princípio segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, incumbindo-lhe indeferir diligências que reputar inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia gravita essencialmente em torno de matéria documental: existência do contrato, valor pago, cláusulas de retenção, solicitação de cancelamento e negativa de restituição. Não há discussão técnica acerca de erro odontológico, tampouco controvérsia fática que dependa exclusivamente de prova testemunhal para elucidação.

A recorrente não especificou, de forma objetiva e individualizada, qual fato controvertido dependeria necessariamente de audiência instrutória, limitando-se a alegação genérica de necessidade de produção probatória.

Cumpre destacar que nulidades processuais exigem demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Não evidenciado qualquer dano processual efetivo decorrente da ausência de audiência, inexiste fundamento para decretação de nulidade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

Da minoração do percentual de retenção de 30% para 10%

A controvérsia relativa ao percentual de retenção contratual exige análise à luz do art. 51, IV e §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Ainda que formalmente prevista no contrato a retenção de 30% dos valores pagos em caso de rescisão, tal estipulação não está imune ao controle judicial de proporcionalidade, especialmente quando inserida em relação de consumo marcada por vulnerabilidade técnica e econômica.

No caso concreto, a retenção originalmente fixada em 30% mostra-se excessiva diante das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos.

Não restou demonstrado que a clínica tenha suportado despesas efetivas de monta equivalente a tal percentual, tampouco que o tratamento tenha alcançado estágio avançado a justificar retenção significativa. A simples previsão contratual, desacompanhada de comprovação objetiva de custos já internalizados e irrecuperáveis, não autoriza a manutenção automática do percentual estipulado.

Cumpre salientar que a finalidade da cláusula penal ou de retenção não é punir o consumidor pela desistência, mas compensar o fornecedor por despesas administrativas e operacionais comprovadamente realizadas, evitando-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A manutenção do percentual de 30%, nas circunstâncias apresentadas, conduziria a desequilíbrio contratual incompatível com a função social do contrato e com o princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Turma Recursal, tem reconhecido como razoável, em hipóteses análogas de rescisão contratual em relações de consumo, a fixação de retenção no patamar de 10% sobre os valores efetivamente pagos, quando inexistente prova robusta de despesas superiores.

Tal parâmetro revela-se suficiente para compensar eventuais custos administrativos suportados pelo fornecedor, sem impor ao consumidor ônus desproporcional.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROGRAMA DE FÉRIAS EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 30% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE.
REDUÇÃO PARA 10% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS
. RESTITUIÇÃO PARCIAL. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cláusula que impõe multa de
30%
sobre o valor total do contrato, e não sobre os valores pagos, configura desproporção e onerosidade excessiva, especialmente porque o consumidor não usufruiu do serviço contratado. A jurisprudência consolidada admite como razoável a fixação de multa rescisória em
10%
sobre o valor efetivamente pago, a fim de evitar enriquecimento sem causa do fornecedor e preservar o equilíbrio contratual. (...)
A cláusula que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato em rescisão de programa de férias em tempo compartilhado é abusiva e deve ser limitada a 10% dos valores efetivamente pagos.
(N.U 1025472-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025). (grifei).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA 10% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê, no art. 51, IV, a nulidade de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé.

4. A cláusula que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato (R$ 58.740,00) é abusiva, pois: a) aplica-se sobre o valor integral do contrato, e não sobre o montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 2.937,00); b) a consumidora não usufruiu de qualquer benefício decorrente do contrato; c) não há comprovação de prejuízos concretos sofridos pela Apelante; d) a cobrança de multa sobre valor não recebido configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5.
A jurisprudência fixa como razoável o limite de 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, suficiente para cobrir eventuais despesas administrativas da fornecedora
.

6. Os danos morais restam configurados pela conduta da Apelante em: a) impor multa manifestamente abusiva; b) insistir na cobrança, apesar da impossibilidade de pagamento pela consumidora; c) ameaçar a inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes; d) causar angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

(...)

Tese de julgamento:

1.
A cláusula contratual que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão é abusiva e deve ser limitada a 10% dos valores efetivamente pagos pelo consumidor
.
(...)

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 51, IV, §1o; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.035.995/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJ/DF, 0710428-19.2019.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 13.11.2019; TJ/DF, 0706725-68.2019.8.07.0020, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 08.07.2020.

(TJMT - N.U 1024907-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025) (Grifei)

Assim, a minoração do percentual de retenção de 30% para 10% harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e da equidade, preserva o equilíbrio contratual e impede vantagem exagerada do fornecedor, atendendo ao comando normativo do art. 51 do CDC e à vedação do enriquecimento sem causa.

Da configuração do dano moral

A recorrente sustenta que a controvérsia
limita-se
ao campo contratual, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar dano moral, pois o mero inadimplemento não gera, por si só, obrigação indenizatória. Embora correta a premissa de que o descumprimento contratual isolado não implica automaticamente reparação moral, o caso concreto apresenta circunstâncias específicas que afastam essa conclusão simplista.

Verifica-se que o recorrido é pessoa idosa, aposentada, que desembolsou quantia significativa — R$ 7.000,00 (sete mil reais) — a título de entrada para tratamento odontológico. Sobreveio agravamento de seu estado de saúde, circunstância que o levou a solicitar o cancelamento do contrato. Consta dos autos que houve tentativa de solução extrajudicial, inclusive mediante notificação formal, sem êxito (Id. 198513792).

A recusa da clínica em restituir parcela razoável dos valores pagos, impondo ao consumidor vulnerável a necessidade de ajuizar demanda judicial para reaver quantia relevante ao seu sustento, revela postura incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de cooperação e lealdade contratual. A conduta não se limitou à divergência interpretativa legítima, mas configurou resistência injustificada à composição proporcional do conflito.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano. A retenção substancial de valor expressivo para pessoa idosa, somada à frustração da expectativa de solução administrativa, configura abalo que transcende o dissabor comum das relações negociais, justificando a compensação moral.

Da redução do quantum indenizatório

Embora caracterizado o dano moral, o valor arbitrado na sentença revela-se superior ao necessário para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

A fixação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento causado, a condição econômica das partes e o caráter dissuasório da medida. Deve-se evitar tanto a banalização da reparação quanto sua transformação em fonte de enriquecimento indevido.

No caso em exame, não houve negativação do nome do consumidor, exposição vexatória pública, prática reiterada ou conduta dolosa qualificada. A controvérsia insere-se em contexto contratual específico, ainda que a postura da ré tenha sido inadequada sob a ótica da boa-fé.

Diante desse cenário, entende-se que o montante de R$ 2.000,00
( dois
mil reais)
mostra-se
suficiente para compensar o abalo experimentado pelo recorrido e para sinalizar à fornecedora a necessidade de observância rigorosa dos deveres anexos da relação de consumo, sem desbordar dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Tal quantia preserva o equilíbrio entre a gravidade moderada da conduta e a extensão do dano, atendendo ao binômio compensação-prevenção de forma adequada.

Quanto à inexistência de falha na prestação do serviço, cumpre reiterar que a condenação por dano moral não decorre de erro técnico odontológico, mas da conduta pós-contratual de retenção desproporcional e resistência injustificada à restituição razoável.

Por fim, a insurgência quanto à exclusão integral do dano moral não merece acolhida, pois, como demonstrado, as peculiaridades do caso superam o mero descumprimento contratual.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026